Tribunal: TJBA
Processo: 8065433-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065433-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO MAXIMO DE SOUZA RODEIRO

Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR (OAB:BA81061-A), ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS (OAB:BA9117-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO.
POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A 3 (OUTROS) PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, EM MENOS DE 6 (SEIS) MESES
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NA GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Writ no qual se busca a concessão de liberdade, com fundamento na desnecessidade da medida em virtude da ausência de violência física e da presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e tratamento para dependência química, requerendo-se, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia do
Habeas Corpus
cinge-se a analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, devendo ser verificado: se o decreto prisional está devidamente amparado em elementos fáticos concretos que justifiquem a manutenção da custódia para garantia da ordem pública

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do processo, notadamente a gravidade da conduta delitiva e a possibilidade concreta de reiteração delitiva do Paciente, em razão de responder, em reduzido lapso temporal de apenas seis meses, no ano de 2025, em tese, em três fatos criminosos de natureza patrimonial, sendo dois deles com especial enfoque em vítimas turistas estrangeiras, a justificar a segregação como imperativo para a garantia da ordem pública.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, embora não possam ser utilizados para recrudescer a pena em um juízo condenatório final, mas servem como elementos indicadores da propensão do Paciente ao cometimento de novos crimes, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, n
ão obstante responder a outros procedimentos, voltou a se envolver em novo fato delituoso, o que comprova sua periculosidade e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, a justificar a segregação
, restando inadequada a substituição da segregação preventiva por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO:

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8004078-80.2023.8.05.0000
, do Juiz de Direito d
o

Juiz da
14ª

Vara
Criminal da

Comarca de
Salvador
/B
a
, sendo Impetrante
os Béis
.
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR (OAB:BA81061-A), ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS (OAB:BA9117-A
, e,
Paciente,
GUSTAVO MAXIMO DE SOUZA RODEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.